Tribunal: TJES
Processo: 5000678-19.2023.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000678-19.2023.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MOACYR LUIZ RAMOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por parte representada pela Defensoria Pública, determinando a prestação de tratamento médico e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a demanda deveria ter tramitado sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor atribuído à causa; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública em demanda sujeita ao microssistema dos juizados especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para as causas de até 60 salários mínimos, nos termos do art. 2º, caput e § 4º, da Lei nº 12.153/2009, sendo inaplicável a opção das partes por rito diverso.

4.
A Defensoria Pública, ao ajuizar ação com valor da causa de R$ 1.320,00 diretamente na Vara Única, afastou indevidamente a aplicação do microssistema dos Juizados Especiais, o que caracteriza burla à sistemática legal e ao princípio da isonomia processual.

5.
Em ações submetidas ao rito da Lei nº 9.099/1995, é vedada a condenação em honorários advocatícios, salvo em caso de litigância de má-fé (art. 55), o que não se configurou na hipótese dos autos.

6.
A ausência de resistência por parte do ente público e o cumprimento da obrigação de forma espontânea pela via administrativa demonstram a inexistência de pretensão resistida, afastando a causalidade necessária à imposição de ônus sucumbenciais.

7.
A alegação de incompetência absoluta foi suscitada desde a contestação, o que afasta eventual preclusão ou nulidade por omissão do réu.

8.
A existência de competência plena do juiz da Vara Única, prevista na legislação estadual, não autoriza o descumprimento do rito legalmente previsto para ações de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, cuja observância continua sendo obrigatória quando presentes os pressupostos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de Vara Única na comarca não afasta a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública quando presentes os requisitos legais.

2. É incabível a condenação em honorários advocatícios em demandas submetidas ao rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo em casos de litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, caput e § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC/2015, art. 85, § 3º; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V; LC/ES nº 234/2002, art. 57-A (com redação dada pela LC nº 788/2014).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 13.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
contra r. sentença proferida no evento 14106981, integrada pela decisão do evento 14107092, pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
MOACYR LUIZ RAMOS DE OLIVEIRA

em face do ente público apelante, julgou procedente o pedido inicial e condenou o ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85 §3° do CPC), destinado ao FADEPES (Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública).

Em suas razões recursais, colacionadas no evento 14107095, o ente público apelante alega, em síntese, que: (I) a demanda se submete ao rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que o valor da causa é de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), o que atrai a aplicação da Lei nº 12.153/2009 c/c Lei 9.099/1995; (II) conforme o art. 55 da Lei 9.099/1995, não há condenação em honorários advocatícios nesse rito, salvo em casos de litigância de má-fé, o que não se verifica no presente caso; (III) a sentença incorreu em erro ao aplicar o entendimento firmado pelo STF no RE 1.140.005/RJ, pois tal precedente não é aplicável à hipótese dos autos, devendo ser reconhecida a devida distinção (distinguishing); (IV) a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, ainda que a Comarca possua Vara Única, nos termos do art. 2º, §4º, da Lei 12.153/2009; (V) o reconhecimento da incidência da legislação especial não configura nulidade processual, tampouco “nulidade de algibeira”, tratando-se de matéria de ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Nesta hipótese,
MOACYR LUIZ RAMOS DE OLIVEIRA
, assistido pela Defensoria Pública Estadual, ajuizou a presente obrigação de fazer em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com o intuito de compelir o ente público à disponibilização de consulta com urologista, bem como de todo o tratamento que porventura fosse necessário, sendo que o valor atribuído à causa foi de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais).

O feito tramitou perante a Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, pelo rito ordinário. Intimado da decisão que deferiu a medida liminar em favor da autora, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
informou o cumprimento da medida requerida por meio do Sistema Público de Saúde (eventos 14106947 a 14106949).

Em sua contestação, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
se limitou a arguir a competência absoluta dos juizados especiais e a pugnar que a demanda tramitasse pelo rito sumaríssimo do microssistema, não oferecendo resistência quanto ao mérito da lide (evento 14106951).

Por sua vez, a Defensoria Pública Estadual tinha plena ciência da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar a presente ação, mas optou por direcionar esta ação para a Vara Única sem pugnar pela adoção do rito do microssistema dos juizados especiais com a exclusiva finalidade de eventualmente ser beneficiada com a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Releva notar que sequer houve pretensão resistida, tampouco comprovação de resistência na disponibilização do tratamento pretendido na esfera administrativa, que foi efetivada, conforme já consignado, por meio da rede pública, ou seja, sem custos adicionais para a fazenda requerida, o que torna o reflexo econômico da demanda inestimável, prevalecendo, assim, o valor atribuído à causa.

A intervenção judicial em matéria de políticas públicas deve ser realizada de modo excepcional, ainda que para assegurar o exercício de direitos fundamentais, porque o ativismo judicial não deve ocasionar uma situação de privilégio para quem busca a tutela jurisdicional em detrimento dos que aguardam administrativamente o agendamento de consultas.

O Poder Judiciário não é uma espécie de trampolim ou de atalho para burlar a ordem da lista de espera de procedimentos na rede pública de saúde, sob pena de afronta ao princípio da isonomia.

Nessa linha de entendimento, a III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça editou o enunciado nº 69, que dispõe: “
Nos casos em que o pedido em ação judicial seja a realização de consultas, exames, cirurgias ou procedimentos especializados, recomenda-se consulta prévia ao ente público demandado sobre a existência de lista de espera organizada e regulada pelo Poder Público para acessar o respectivo serviço, de forma a verificar a inserção do paciente nos sistemas de regulação, de acordo com o regramento de referência de cada Município, Região ou Estado, observados os critérios clínicos e de priorização
”.

Sobre o momento da arguição da matéria, destaco que não cabe à parte autora, tampouco ao próprio ente público requerido, a escolha da seara em que a demanda será processada,
sob pena deste Poder Judiciário legitimar verdadeiras situações de burla ao sistema
de competências
para servir aos propósitos institucionais da Defensoria Pública Estadual
.

No caso concreto, ainda que se cuide de Comarca com Vara Única e que, portanto, o magistrado possui competência plena
1
, tendo em vista que se tratava de demanda de competência absoluta do Juizado Especial Fazendário, deveria ter sido adotado o rito sumaríssimo no presente caso, circunstância que teria obstado a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios.

A consequência máxima do processamento desta ação pela suposta atuação omissa do ente público requerido deveria ser o pagamento das despesas processuais, com base no princípio da causalidade. Todavia, nesta situação específica em que o próprio
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
é o requerido, tal condenação também não seria viável diante da isenção conferida pelo artigo 20, inciso V, do Regimento de Custas (Lei Estadual nº 9.974/2013).

Por fim, registre-se que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alegou a competência absoluta dos juizados especiais desde a contestação, sendo esta a única matéria de sua impugnação, de modo que não subsiste a alegação de “nulidade de algibeira”.

Portanto, considerando a ausência de causalidade no caso concreto, visto que a medida pretendida foi cumprida sem resistência por meio da rede pública de saúde, e que o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o conhecimento da demanda, seara na qual é inviável a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, a sentença de origem merece ser reformada para afastar a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,

DOU
-LHE

PROVIMENTO
a fim de afastar a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual.

É como voto.

1
LEI COMPLEMENTAR Nº 234/2002. Art. 57-A. Nas Comarcas de Vara Única, o Juiz de Direito tem competência plena em matéria Cível, Criminal, de Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública, exceto, somente, a competência estabelecida no artigo 66-A, incisos I a VI, desta Lei Complementar (Nova redação dada pela Lei Complementar nº 788/2014)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.